Tribunal: TJES
Processo: 5001768-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, sustentando a ausência de enfrentamento de questões relativas à declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 20, §1° da Lei n° 9.974/2013, além de outras omissões relacionadas à expedição de RPV de ofício, divisão proporcional de custas, exclusão de verbas custeadas, destinação de recursos e limitação ao teto constitucional. O objetivo do embargante é possibilitar o manejo de recursos extraordinários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissões ou contradições quanto às matérias suscitadas pelo embargante; e (ii) estabelecer se a oposição dos embargos de declaração é válida para fins de prequestionamento, independentemente da existência de vícios no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, sendo incabível utilizá-los como meio para rediscutir o mérito da decisão.

Todas as questões apontadas como omissas foram enfrentadas pelo acórdão embargado, que analisou exaustivamente os fundamentos trazidos pelo recorrente, de modo que não há omissões ou contradições a serem sanadas.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que o embargante não demonstra vício apto a justificar o acolhimento do recurso.

A oposição dos embargos revela mera inconformidade do embargante com a conclusão do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas para o recurso em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o v. acórdão de id 9374914, que conheceu e negou provimento ao recurso de
A
gravo de instrumento

interposto em face de
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS.

O embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, sustenta que o acórdão foi omisso ao não abordar de forma específica o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 20, §1° da Lei n° 9.974/ 2013, a qual garante que: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”. Como também, alega que ocorreram omissões no acórdão ao não detalhar sua fundamentação sobre os motivos que justificam a inexistência de confusão de espécie, especificadas em: Da impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, violação ao devido processo legal; Da omissão sobre a destinação dos recursos; Da omissão sobre a divisão proporcional das custas; Da omissão sobre a exclusão das verbas já custeadas; Da omissão sobre a limitação ao teto constitucional. Logo, é notável que tais fatores alegados como omissão motivam a rediscussão do mérito.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabida a pretensão de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas. Verifica-se que o recorrente busca a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas contradições/omissões foram exaustivamente enfrentadas pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do recurso de apelação. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfez.

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.